Tribunal: TJSP
Processo: 0004435-41.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, COM BASE EM AVALIÇÃO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL - PRELIMINAR REJEITADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB ARGUMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, COM BASE EM AVALIÇÃO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL - PRELIMINAR REJEITADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL SOB ARGUMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – GRAVIDADE DO DELITO, EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL, ALÉM DO COMPORTAMENTO DESCOMPROMISSADO NO PRESÍDIO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE LAPSO TEMPORAL NO REGIME SEMIABERTO PARA SE VERIFICAR A ABSORÇÃO DA TERAPÊUTICA PENAL – VEDAÇÃO DE PROGRESSÃO POR SALTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.